Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002059-97.2019.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE: LUCAS VINICIUS VIEIRA VIANA
AGRAVADO: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
O Agravante Lucas Vinícius Vieira Viana peticiona aos autos requerendo a fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 (id no 18599495).
Pois bem.
O art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil/2015 dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (grifei)
Como se vê, o § 11 do artigo acima transcrito, ao prescrever que "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais.
Assim, para a condenação ao pagamento dessa verba em Agravo de Instrumento é imprescindível que a decisão interlocutória agravada tenha condenado o vencido a arcar com honorários sucumbenciais.
Contudo, como o juízo de origem não fixou honorários ao prolatar a decisão agravada (id no 6277711) e o requerente busca a majoração do montante fixado na sentença, após o julgamento do presente Agravo, são incabíveis os honorários recursais postulados.
É esse o entendimento do STJ:
“Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE NULIDADE - DECISÃO QUE REVOGOU MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PELAS PARTES NO PRAZO LEGAL - OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO JUIZ. - Uma vez arbitrados honorários advocatícios e não havendo impugnação das partes, é defeso ao juiz reapreciar matéria já decidida, pois quanto a esta se operou a chamada preclusão pro judicato, nos termos do artigo 505, do NCPC. Opostos embargos declaração, foram rejeitados. Alega-se violação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que não são cabíveis honorários recursais no julgamento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que atacou julgado da primeira instância que não fixou honorários advocatícios. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Esta Corte tem entendimento, de fato, de que não cabem honorários na fase de recurso se no juízo de primeiro grau eles já não seriam cabíveis, caso dos autos, em que se discute a liberação do pagamento de honorários advocatícios, quando do cumprimento de sentença, tendo em vista que o executado efetuou o pagamento do valor devido, antes mesmo de sua intimação, nos termos da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça. Para exame: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E O INTEIRO TEOR. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO, POR FORÇA DO PROVIMENTO DO APELO DA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR OFENSA AO ART. 535 DO CPC DE 1973. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material. 2. Na espécie, há divergência entre o resultado do julgamento e o inteiro teor do acórdão. Contradição configurada. Acolhimento dos aclaratórios para consignar o provimento do agravo interno. 3. A majoração de honorários em sede recursal, prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC de 2015, reclama como requisito que a verba honorária sucumbencial seja devida no processo no qual foi interposto o recurso especial. Precedente da Terceira Turma deste Tribunal Superior. 4. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017, DJe de 3.4.2017). 5. Na espécie, com o provimento do apelo da exequente, reformando a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, não houve a fixação de honorários advocatícios, sendo certo que o recurso especial do executado foi provido para, reconhecendo-se o error in procedendo, determinar o retorno dos autos a origem para novo exame. Desse modo, ressoa inviável o arbitramento de honorários advocatícios requerido pelo exequente pois, além de não terem sido fixados na origem, a reanálise dos embargos de declaração pelo Tribunal local poderá ou não alterar a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.098.460/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12.12.2017, DJe 18.12.2017). Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a condenação em honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília (DF), 17 de abril de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - REsp: 1689712 MG 2017/0191115-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 20/04/2018)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo do art. 1.021 do novo Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1507973/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016)
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO NA AÇÃO DE OPOSIÇÃO – ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TOMOU PARTE NA AÇÃO – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – POSSE EVIDENCIADA – DECISÃO ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 674 do Código de Processo Civil, a parte possui legitimidade para opor Embargos de Terceiros caso comprove sua condição extraprocessual na ação de origem e, também, que sofrerá constrição ou ameaça de constrição sobre bem de sua posse ou propriedade. O Recorrente deixou de comprovar, neste Instrumental, que a Associação Embargante/Agravada compôs o polo passivo da ação principal, situação esta que ensejaria a ilegitimidade ativa para oposição dos Embargos de Terceiro. Assim, ante a ausência de provas, deve ser mantida a decisão singular. Nos termos do art. 678 do CPC, havendo provas do domínio ou da posse, deve ser determinada pelo Juízo a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória na posse, se a Embargante houver requerido. Diante da farta documentação colacionada aos autos, constata-se que desde 2008 diversas famílias habitam na área sub judice, denominada “Vale Abençoado”, ou seja, a posse comprovada é anterior à propositura da ação de Oposição, distribuída em 12/01/2012. Para que haja fixação de honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é imprescindível, dentre outros requisitos cumulativos, que estes já tenham sido arbitrados na ação de origem. Partindo dessa premissa, não há falar em condenação ao pagamento de honorários em agravo de instrumento, por ser espécie de recurso tirado de decisão não terminativa e na qual também a verba não fora previamente arbitrada. (N.U 1014270-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO - HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES DESCRITAS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO CASO - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários (AgInt no REsp no. 1507973/RS). Inexistindo nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, mesmo que tenham a finalidade única de prequestionamento. (ED 1003494-43.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA O SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Se, consoante se pode depreender das contrarrazões de agravo de instrumento, o agravado pugnou expressamente pela majoração da verba honorária fixada na origem para o equivalente a 20% do valor da execução, sobre o que, no entanto, o acordão permaneceu silente, é de se reconhecer a omissão a fim de que haja manifestação expressa sobre o tema. No entanto, descabido o arbitramento de honorários na fase recursal (majoração) se a decisão singular objeto do agravo de instrumento – qual seja, a decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica – sequer admite a fixação de tal verba na origem, já que não enceta hipótese de julgamento parcial do mérito da ação originária. (TJMT - N.U 1009132-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)
Por outro lado, as questões tratadas pelo juízo a quo foram integralmente apreciadas por esta Corte, por meio do acórdão (id no 8001779) que deu o correto desfecho ao caso, inclusive, com seu transito em julgado (id no 12749958)
Pelo exposto, inviável a pretensão do Agravante, de modo que a indefiro.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora